Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITOS DO CONTRATO SOBRE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE NOVO ADVOGADO SOBRE HONORÁRIOS DISCUTIDOS PELO ADVOGADO ANTERIOR EM CASO DE RENÚNCIA DESSE.
1. O contrato, em regra, obriga apenas as partes contratantes, não prejudicando terceiros. O contrato de prestação de serviços advocatícios, assim como qualquer outro, obriga tão somente os contratantes a responder pelo contrato e não terceiro.
2. Pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato, os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, àqueles que manifestaram a sua vontade, vinculando-os ao seu conteúdo, não afetando terceiros nem seu patrimônio. Em razão desse princípio, não se poderia conceber que o ajuste estendesse os seus efeitos a terceiros, vinculando-os à convenção.
3. Cabe ressaltar que não houve revogação da procuração pelo cliente, mas sim renúncia da autora, ex-advogada, ao tomar posse no cargo de tabeliã, incompatível com o exercício da advocacia, pelo que não seria aplicável a teoria do terceiro cúmplice ou tutela externa do crédito e da função social do contrato, pois não houve eventual aliciamento do cliente pela nova advogada, mas sim renúncia da advogada anterior.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.